Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Calix Propaganda Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1624/2024-TCU-Plenário (peça 71), por meio do qual esta Corte de Contas considerou parcialmente procedente a presente representação, expediu ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro, bem como indeferiu os pedidos de adoção de medida cautelar e de ingresso como parte interessada, formulados pela representante. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) notificar a embargante da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.178/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Cálix Propaganda Ltda. (05.893.556/0001-78). 1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Eduardo André Carvalho Schiefler (OAB/SC 54.494) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.